Tribunal: TJSP
Processo: 1041609-10.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IPTU. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM. CONCESSÃO DA ORDEM. A Lei Estadual no 10.705/2000 prescreve que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem, de modo que não pode decreto estadual estabelecer valor superior ao determinado por lei. O Fisco pode arbitrar o valor de mercado do bem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IPTU. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM. CONCESSÃO DA ORDEM. A Lei Estadual no 10.705/2000 prescreve que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem, de modo que não pode decreto estadual estabelecer valor superior ao determinado por lei. O Fisco pode arbitrar o valor de mercado do bem por procedimento administrativo, conforme art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.